Tribunal: TJSP
Processo: 0001607-22.2017.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas. Sentença condenatória (art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso IV, da Lei de Tóxicos).
Recurso da Defesa preliminarmente, suscitando nulidade da r. sentença por ser extra petita, na medida em que reconheceu a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, bem como requer o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas. Sentença condenatória (art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso IV, da Lei de Tóxicos).
Recurso da Defesa preliminarmente, suscitando nulidade da r. sentença por ser extra petita, na medida em que reconheceu a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, bem como requer o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de fixação da pena no patamar mínimo legal, aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, §4o, da mesma Lei, fixação de regime inicial aberto, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Por fim, requer a "detração" penal.
Sentença 'extra petita' não reconhecida. Réus que se defendem dos fatos narrados na exordial acusatória e não da classificação jurídica em que são denunciados. Fatos que se encontram claramente descritos na denúncia.
Recurso em liberdade – impossibilidade – Manutenção da segregação cautelar que se deu de forma fundamentada – requisitos ensejadores da prisão preventiva que persistem, sendo incabível o recurso em liberdade.
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de 10 tabletes de maconha, com peso de 1.297,04 gramas, bem como de uma balança de precisão, 62 microtubos de plástico e 01 munição intacta de calibre 32 – Acusada que negou a prática delitiva – Policiais Militares que relataram como se deu a apreensão das drogas – Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório.
Dosimetria – Pena-base fixada acima do mínimo legal, em fração que ora fica mitigada. Na segunda fase, ausentes circunstância agravantes ou atenuantes. Na derradeira etapa, afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei de drogas, vez que não restou devidamente caracterizada – inaplicabilidade da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 - acusada que se dedicava às atividades criminosas.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado, e por ser o mais adequado neste caso.
Preliminares rejeitadas
Recurso defensivo parcialmente provido, para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas e redimensionar a pena da acusada. Mantida, no mais, a r. sentença.